Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712670-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PROCEL EIRELI - EPP REQUERIDO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de efeito suspensivo a recurso de apelação, previsto no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC (ID 16166653). Distribuído o feito à minha relatoria, por prevenção, a parte requerente apresenta pedido de desistência (ID 16184899), argumentando que interpretou de forma equivocada a decisão exarada no requerimento de igual finalidade a destes autos – PET 0712613-44.2020.8.07.0000, distribuído no Plantão Judicial. Notadamente, o art. 998 do CPC permite ao recorrente desistir do recurso, sem anuência do recorrido. Ademais, a situação espelhada demonstra que já há requerimento idêntico, com mesmo objeto e partes, em autos diversos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2020 18:29:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator